Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-06.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8001565-06.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERICA RAFAELLA VIANA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPANHEIRA DE APENADO CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRÉ DO PRESO EM PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO DA RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que autorizou a entrada de Érica Rafaella Viana Silva no Conjunto Penal de Lauro de Freitas para visitar seu marido, o interno Sanderson Cordeiro de Souza. A agravada cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo corré do custodiado em ação penal por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. O Ministério Público alegou risco à segurança do presídio e à ordem pública. A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação, e os autos foram remetidos ao Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o ingresso, para fins de visita, de pessoa que cumpre pena em regime aberto com monitoração eletrônica e responde, juntamente com o apenado, por organização criminosa voltada ao tráfico de drogas dentro de unidades prisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP, embora essencial para a manutenção dos vínculos familiares e a ressocialização do preso, não é absoluto, podendo ser restringido mediante decisão fundamentada, conforme expressa previsão do §1º do mesmo artigo.

A condição de a agravada estar em prisão domiciliar com monitoração eletrônica e figurar como corré com o custodiado em ação penal por crimes cometidos no âmbito de organização criminosa justifica, concretamente, a restrição ao direito de visita.

A jurisprudência do STJ (Tese nº 1274) afasta proibições genéricas ao direito de visita por parte de pessoas em regime aberto ou livramento condicional, mas admite restrições motivadas por circunstâncias específicas e objetivas que evidenciem risco à segurança do presídio.

A decisão agravada não considerou de forma suficiente os elementos do caso concreto que indicam risco real à ordem e segurança interna, especialmente diante da possibilidade de manutenção de vínculos criminosos no ambiente prisional.

A proteção da ordem pública e a prevenção da continuidade de práticas ilícitas justificam a restrição excepcional do direito de visita familiar, nos termos do art. 41, §1º, da LEP, quando presentes fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito de visita ao preso pode ser restringido quando houver elementos concretos que indiquem risco à segurança e à ordem do estabelecimento prisional.

A existência de vínculo processual entre a visitante e o apenado em ação penal por organização criminosa, aliada ao cumprimento de pena domiciliar com monitoração eletrônica, justifica a vedação de ingresso no presídio.

A tese nº 1274 do STJ não impede a restrição motivada ao direito de visita, desde que lastreada em circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; LEP, art. 41, X e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tese nº 1274; STJ, AgRg no RMS 71.679/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 911484, RAG nº 20150020211385, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 10.12.2015, DJE 16.12.2015.